Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009527-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Renan dos Santos
Impetrado: Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Renan dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§1o e 4o, inciso IV), perpetrado em 1o.2.2017, contra uma loja de roupas de propriedade de Nievesa Mamani Condori, situada na cidade de Nova Olímpia/MT.
Afirma que, ainda na fase inquisitiva, o favorecido não foi localizado para ser interrogado pela autoridade policial, motivo pelo qual foi realizada a sua qualificação de forma indireta.
Narra que a denúncia foi oferecida em 16.5.2018 e recebida em 23.5.2018, ocasião em que a autoridade apontada como coatora determinou a citação pessoal do insurgente. Porém, ele não foi localizado para a formalização do ato, posto que, segundo afirmado por seu genitor, estaria residindo na cidade de Ouricuri/PE.
Diante desta notícia, o juízo a quo determinou a expedição de ofício à Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação sobre a possibilidade de o paciente estar preso em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso e, em caso negativo, ordenou a sua citação por edital, a suspensão do processo e decretou a sua prisão preventiva, para a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, cujo mandado foi cumprido no dia 17.7.2019.
A autora da prefacial assevera que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, visto que meras ilações acerca da não localização do paciente no distrito da culpa não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada, mormente no caso em concreto, em que o denunciado jamais foi cientificado da existência do inquérito policial, não possuindo, portanto, qualquer vínculo com o processo.
Assevera, ademais, que há evidente excesso de prazo para a formação da culpa, pois a prisão se arrasta há mais de 9 meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, situação que potencializa o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (pp. 4-16– Id. 40968982).
Acostou documentos (pp. 17-144).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Da análise dos autos, constato que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da instrução processual e para assegurar a lei penal, já que estaria em local incerto e não sabido, frustrando, inclusive, a sua citação pessoal, o que, em última análise, colocaria em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal.
Conquanto a prisão tenha sido decretada em razão da não localização do acusado, verifico que havia a informação repassada pelo seu genitor de que estaria morando em Ouricuri/PE, local em que, inclusive, foi cumprido o mandado de prisão e realizada a sua citação pessoal.
Nesse contexto, a meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, sobretudo porque o réu já foi formalmente cientificado da ação penal e, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, especialmente se considerada a primariedade do insurgente, o quantum de pena previsto no preceito secundário do tipo penal a ele imputado e o fato de estar custodiado há mais de 9 meses, sem que a instrução tenha se iniciado.
Além disso, em face da característica rebus sic standibus, a prisão preventiva pode ser revigorada a qualquer tempo durante o tramitar processual, desde que as condições fáticas demonstrem a sua necessidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo comprovar endereço atualizado no prazo de 15 dias e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente José Renan dos Santos, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator